Tribunal: TJMT
Processo: 1005791-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005791-18.2021.8.11.0000
PACIENTE: LEONARDO LACERDA VALTER
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Lacerda Valter, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Narra a impetrante que o paciente é mantido preso cautelarmente, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A ação penal na origem tramita em desfavor de dois acusados e, ao final da instrução, foi revogada a prisão cautelar do corréu, mas mantida em relação ao paciente.
Neste contexto, sustenta que i) o paciente está na mesma condição processual do corréu beneficiado com a liberdade provisória; ii) inexiste qualquer demonstração objetiva de risco processual decorrente da liberdade do paciente; iii) o paciente possui bons predicados.
É o essencial.
A legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente foi debatida anteriormente pelo Colegiado no HC n. 1000303-82.2021.8.11.0000, julgado em 16/2/2021.
Logo, apesar do esforço argumentativo da impetrante, compreendo que não há qualquer fato novo que justifique o reexame da matéria já apreciada pelo Colegiado. Neste sentido:
“(...) Os argumentos quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, eventual ofensa ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo, são meras reiterações de teses já analisados pelo órgão colegiado no julgamento do Habeas Corpus n. 1007001-75.2019.8.11.0000 e do HC 1016463-56.2019.8.11.0000, motivo pelo qual não se conhece do writ neste tocante. (...)” (HC n. 1015610-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020)
“(...) Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC n. 1013294-27.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020).
No mesmo sentido: HC n. 1011980-80.2019.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2019; HC n. 1006734-06.2019.8.11.0000, minha Relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/07/2019; AgRg no HC n. 1026662-06.2020.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 5/3/2021.
A única questão passível de ser analisada no presente habeas corpus é o pleito de extensão da liberdade deferida ao corréu Vitor Emanuel Magalhães Sousa.
Contudo, nas informações apresentadas a magistrada de primeiro grau explicitou o seguinte:
“[...] Em 02 de março de 2021, este Juízo indeferiu o pedido de liberdade/revogação ventilado pela defesa, destacando que não houve alteração do quadro fático que autorizou a decretação da prisão, destacando que o paciente, ao contrário do corréu, em que pese primário, já possui passagem anterior pela prática do mesmo crime, estando em liberdade provisória quando da sua prisão pelos fatos apurados nos presentes autos. Outrossim, pelo que se apurou dos autos, Vitor (corréu) morava na fazenda praticamente de favor, estando comprovada sua situação de empregado-subordinado.”
Portanto, o juízo utilizou de duas circunstâncias objetivas para distinguir as situações cautelares dos presos: recalcitrância específica em crime de tráfico de drogas e posição hierárquica, as quais não se revelam manifestamente equivocadas.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator